Tribunal: STJ
Processo: 1000635-19.2023.8.26.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881394 - SP
(2025/0086185-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: PAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: BRUNO CAZARIM DA SILVA - SP344649
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: DÉCIO BENASSI - SP114389
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
CPC/2015,
omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55105535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:57:08
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 42f1887e-15dd-493b-9f4d-a57f7a4886bb

Documento eletrônico VDA55105535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:57:08
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 42f1887e-15dd-493b-9f4d-a57f7a4886bb

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881394 - SP (2025
/0086185-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: PAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: BRUNO CAZARIM DA SILVA - SP344649
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: DÉCIO BENASSI - SP114389
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
CPC/2015,
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por PAN
FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra
acórdão que negou provimento ao agravo interno nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl.
702):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE
PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do RISTJ e no
art. 253,
III, do
compete à parte agravante infirmar especificamente
art. 932,
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA53691080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/01/2026 14:54:59
Código de Controle do Documento: 1f19faeb-2e24-41f5-9f81-fd72afef7e87

os fundamentos adotados pela Corte de origem para obstar o seguimento do
recurso especial, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra
todos eles.
2. Hipótese em que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar,
de forma clara e objetiva, as razões que levaram à inadmissibilidade do apelo
nobre.
3. Agravo interno desprovido.
A parte embargante sustenta a existência de omissões, alegando que o
acórdão embargado "deixou de se manifestar sobre pontos essenciais devidamente
enfrentados no recurso" (e-STJ fl. 711). Assim, afirma que "impugnou, de modo claro e
individualizado, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial" (e-
STJ fl. 711). Diz que o acórdão embargado não enfrentou a alegação de violação do
do CPC e aponta omissão "quanto ao paradigma jurisprudencial apresentado
art. 1.022
pelo Embargante, utilizado para demonstrar o dissídio jurisprudencial" (e-STJ fl. 713). Ao
final, requer sejam sanados os vícios com efeitos infringentes.
Não houve impugnação.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do
são admitidos embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
O acórdão embargado manteve a decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial. Eis os termos da fundamentação do julgamento colegiado (e-
STJ fls. 703/704):
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de alterar o decisum
atacado, proferido em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, no
sentido de que a parte deve infirmar especificamente os fundamentos da decisão
impugnada, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra todos
eles, nos termos do disposto no
parágrafo único, I, do RISTJ, e no
art. 253,
III, do
art. 932,
CPC/2015.
O Tribunal de origem não admitiu o recurso especial fundado na ausência
de vício de integração e na incidência das Súmulas 7 do STJ e 280 do STF.
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante sustenta a usurpação
da competência desta Corte para a análise do mérito do recurso especial,
reitera as violações apontadas no apelo extremo, afirma que essas contrariedades
referem-se a dispositivos de lei federal e diz, genericamente, que a matéria
tratada no recurso especial, referente à nulidade das certidões de dívida ativa
(CDAs), não importa em reexame fático-probatório.
Documento eletrônico VDA53691080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/01/2026 14:54:59
Código de Controle do Documento: 1f19faeb-2e24-41f5-9f81-fd72afef7e87

Contudo, a parte agravante não infirmou de forma clara e específica os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
Isso porque, em observância ao princípio da dialeticidade, a impugnação deve
ser feita, nas razões do agravo em recurso especial, de forma específica, concreta
e pormenorizada e relativamente a todos os fundamentos adotados pela decisão a
, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto.
quo
Ressalte-se que a adequada impugnação da aplicação da Súmula 280 do STF
pela decisão que não admite o recurso especial no Tribunal de origem exige a
demonstração concreta de que a apreciação da tese recursal não transpassa a
interpretação da legislação local mencionada no acórdão recorrido, o que não foi
atendido.
Por sua vez, em relação à Súmula 7 do STJ, é de rigor que, além da
contextualização do caso concreto, a impugnação contenha as devidas razões
pelas quais se entende ser possível o conhecimento da pretensão
independentemente do reexame de fatos e provas, mediante, por exemplo, a
apresentação do cotejo entre as premissas fáticas e as conclusões delineadas no
acórdão recorrido e sua tese recursal, a fim de demonstrar a prescindibilidade do
revolvimento fático-probatório. Contudo, a parte recorrente não seguiu essa
direção.
Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015,
tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso, por decisão unânime do
Colegiado, como no caso em análise.

Verifica-se que o agravo em recurso especial não foi conhecido
porque não impugnados todos os fundamentos da decisão agravada, tendo em vista a
argumentação genérica deduzida com o intuito de impugnar a incidência da Súmula 7 do
STJ e 280 do STF, aplicadas pelo Tribunal de origem para não admitir o apelo extremo.
Logo, não se conheceu do agravo em recurso especial porque não
impugnados todos os fundamentos da decisão agravada, motivo claro e suficiente para
sustentar essa conclusão.
Agora, nos presentes embargos de declaração, a parte embargante
aponta omissões no acórdão embargado, sob a alegação de que impugnou todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade e dizendo que não houve manifestação sobre
a violação do
do CPC e relacionada ao dissídio jurisprudencial.
art. 1.022
Desse modo, vê-se que as omissões invocadas pela parte embargante
manifestam o seu inconformismo com o
embargado, objetivando a modificação do
decisum
aludido julgado, desiderato inadmissível em sede de embargos declaratórios.
Documento eletrônico VDA53691080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/01/2026 14:54:59
Código de Controle do Documento: 1f19faeb-2e24-41f5-9f81-fd72afef7e87

Nesse sentido, transcrevo precedente desta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
ART. 1.022
CPC/2015.
IMPOSSIBILIDADE.1. De acordo com a norma prevista no
do
art. 1.022
são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
CPC/2015,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.2. No caso, não se
verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o acórdão
embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação
suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.3. Não podem ser acolhidos
embargos de declaração que, a pretexto de alegadas omissões no julgado
combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão
tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.4. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl no AgInt no
Rel. Ministro Sérgio Kukina,
AREsp 1666390/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe
08/02/2021,
11/02/2021)

Assim, inexiste omissão a sanar.
Advirto a parte embargante de que a oposição de novos embargos de
declaração, reiterando vício já rejeitado em recurso anterior enseja a aplicação da multa
prevista no
§ 2o, do
porquanto reputados manifestamente
art. 1.026,
CPC/2015,
protelatórios.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53691080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/01/2026 14:54:59
Código de Controle do Documento: 1f19faeb-2e24-41f5-9f81-fd72afef7e87

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.881.394 / SP
Número Registro: 2025/0086185-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10006351920238260014
1000635192023826001450000
1289167897
1289168641
1289169018
1289174510 1289197070 1289201157 1289206341 1289211333 1289495262 1289495984 1289497416
1289500105 1289502547 1289505077 1289505177 1289505900 1289508285 1289508719 1289508974
1290305059 1290319120 1290321970 1290995445 1290995945 1290996677 1291019780 1291025082
1291030419 1291036902 1293451205 1293459352 1293462790 1293466597 1293468462 1293470579
1293473621 1293475185 1293478616 1293488958 1293496047 1293496791 1293908348 1293910410
1293928711
1293947319
1294015639
1294030930
1294036123
15067113620228260014
20240000378272
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: BRUNO CAZARIM DA SILVA - SP344649
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : DÉCIO BENASSI - SP114389
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPVA - IMPOSTO SOBRE
PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
Documento eletrônico VDA55100094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:42:33
Código de Controle do Documento: fe36791b-8dd2-4485-9ae3-440588cc39d1

ADVOGADO
: BRUNO CAZARIM DA SILVA - SP344649
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : DÉCIO BENASSI - SP114389
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:42:33
Código de Controle do Documento: fe36791b-8dd2-4485-9ae3-440588cc39d1